Tribunal: TJBA
Processo: 8000511-82.2018.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000511-82.2018.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: MARIA JOSE ANDRADE REIS e outros

Advogado(s)
:
LUZIEL CAMIME CARVALHO SANTOS, MARIA JOSE ANDRADE REIS

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. COBRANÇA DE PARCELAS ANTES DA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO.

I – Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S/A contra sentença proferida pela Vara Cível e Comercial da Comarca de Canavieiras, nos autos de Ação de Procedimento Comum ajuizada por MARIA JOSÉ ANDRADE REIS e JAMILLE NASCIMENTO SANTOS. As autoras pleitearam a devolução de valores indevidamente debitados em conta corrente antes da liberação do financiamento habitacional, bem como indenização por danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedente a ação para condenar o banco à restituição simples dos valores descontados nos meses de agosto e setembro de 2018, além do pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais para cada autora.

II – Questão em discussão

A controvérsia recursal gira em torno da legalidade da cobrança de parcelas do financiamento antes da liberação do crédito e da entrega do imóvel, da configuração do dano moral indenizável e da responsabilidade objetiva da instituição financeira à luz do Código de Defesa do Consumidor.

III – Razões de decidir

Comprovou-se que o contrato de financiamento foi assinado em 24/07/2018, mas o valor só foi efetivamente liberado em 26/09/2018, embora as parcelas tenham começado a ser debitadas a partir de 24/08/2018. Tal conduta, ainda que contratualmente prevista, revela-se abusiva por impor à parte consumidora obrigações financeiras sem a correspondente contraprestação, violando os princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual (
ar
ts
.
4º, III, e 51, IV, do CDC).

A relação jurídica é de consumo, sendo aplicável a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC). A falha na prestação do serviço restou caracterizada, ensejando reparação por danos morais, nos termos do art. 5º, X, da Constituição Federal e art. 6º, VI, do CDC. O valor fixado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

IV – Dispositivo e tese

Recurso conhecido e improvido. Mantida a condenação à restituição simples dos valores indevidamente descontados e à indenização por danos morais.

Tese de julgamento
: A cobrança de parcelas de financiamento imobiliário antes da liberação efetiva do crédito e da disponibilização do bem ao consumidor configura prática abusiva, violando os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, ensejando a responsabilidade objetiva do fornecedor e o dever de indenizar por danos morais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000511-82.2018.8.05.0043, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema no momento da prática do ato.

RICARDO REGIS DOURADO

Relator

RRD8